Tribunal: TJPA
Processo: 0804869-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804869-35.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDINELSON MESQUITA BRITO

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA PENAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E DE CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP, em razão de roubo cometido mediante grave ameaça exercida por terçado e simulacro de arma de fogo. A defesa pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da medida cautelar por ausência de fundamentação e de contemporaneidade dos fatos, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) saber se há contemporaneidade nos fatos que sustentam a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, ao apontar que a prisão se justifica na preservação da ordem pública diante da gravidade concreta do fato, praticado mediante grave ameaça com uso de terçado e simulacro de arma de fogo, em contexto de invasão domiciliar durante confraternização.
4. A contemporaneidade dos fatos se demonstra pela proximidade entre a data do crime (21.12.2024) e a decretação da prisão (22.12.2024), bem como pela manutenção dos fundamentos da custódia nas reavaliações posteriores, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.
5. A existência de predicados pessoais favoráveis não afasta, por si, a necessidade da custódia preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJPA.

6. A substituição por medidas cautelares diversas não se mostra cabível, diante da insuficiência dessas para acautelar a ordem pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 157, § 2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.08.2020;

TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. Advogada, Dra. Vanessa Egla Rocha do Nascimento, em favor do nacional Edinelson Mesquita Brito, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente está preso desde o dia 21/12/2024, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, § 2º, II, VII do Código Penal (roubo majorado), nos autos de origem de nº 0802052-04.2024.8.14.0074, alegando-se ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva e ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto preventivo e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas, com posterior confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 25499688 e seguintes)

Indeferido o pedido liminar (núm. 25536400), o impetrado presta informações (núm. 25830973) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (núm. 26013805).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado de, supostamente, em conjunto com outras pessoas não identificadas, ter invadido uma residência durante a madrugada, subtraindo pertences das vítimas que estavam reunidas em confraternização, mediante grave ameaça exercida por porte de terçado e simulacro de arma de fogo.

Insurge-se a impetrante contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência de fatos contemporâneos que a fundamentam, e de prevalência de predicados pessoais favoráveis à concessão da ordem.

Pois bem.

Do ato coator extrai-se o seguinte (núm. 25504566):

“Quanto ao pedido de revogação, por não vislumbrar alteração na situação fática que justificou a decretação da prisão preventiva nem excesso de prazo na formação da culpa, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva. ” [
sic
]

A ordem da autoridade judiciária foi fundamentada na contemporaneidade dos fatos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, que se mantiveram sem alteração até a data do
decisum.

Outrossim, a contemporaneidade não se justifica apenas pelo lapso temporal decorrido entre os fatos e o decreto prisional, mas também pela contínua produção de efeitos que perdurem até o momento da decretação. Nesse sentido, não se faz necessária, portanto, a ocorrência de fatos novos, se as circunstâncias dos motivos autorizadores ainda persistem.

Nesse sentido, precedentes do c. STJ:

“(...) Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional.” (AgRg no HC n. 591.512/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

Ainda que se acatasse a tese trazida pela impetrante, os fundamentos da decretação seguem plenamente atuais, se considerarmos que a suposta conduta criminosa ocorreu no dia 21.12.2024 e no dia seguinte, 22.12.2024 houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Outrossim, após a decretação foram realizadas, até esta data, outras 02 (duas) reavaliações sobre a constrição, ambas pela manutenção da cautelar, pronunciando-se pela inalteração dos motivos ensejadores, ou seja, estes seguem aptos a fundamentar o recolhimento no cárcere.

Assim, melhor sorte não assiste a impetrante quando invoca ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a cautelar.

Assim, expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
) de forma clara e fundamentada na decisão combatida, demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos da paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto, estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312, do CPP, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, a sua real necessidade, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319, do mesmo código.

Mostra-se indevida, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como pretende a impetrante, pois o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 07/05/2025